Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES OFENSIVAS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR EQUÍVOCO EM DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONDUTA ABUSIVA. REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS PUBLICADOS. A despeito de o Estado Democrático de Direito consagrar certas manifestações tendentes a viabilizar o direito à informação da coletividade, isso não conduz à possibilidade de que, em nome dessa liberdade, sejam vulnerados os direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das demais pessoas, devendo haver a ponderação de valores, com base em critérios de proporcionalidade, para definir quais os limites aceitáveis para a defesa dos respectivos direitos na hipótese concreta. Os elementos de prova coligidos nos autos demonstram que os conteúdos publicados desbordam do exercício regular do direito de informação, uma vez que trazem a imputação de fatos ofensivos à reputação profissional do escritório de advocacia contratado e de sua sócia, não refletindo a realidade dos serviços prestados, notadamente quanto ao verdadeiro responsável pelo excesso de execução reconhecido no âmbito de demandas executivas deflagradas em favor dos associados. Ultrapassados os limites da liberdade de informar, mostra-se adequado e necessário o acolhimento da pretensão autoral para que seja determinada a remoção do conteúdo ofensivo impugnado.